Tribunal: CARF
Processo: 10340.720261/2022-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720261/2022-66
ACÓRDÃO
3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITO. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, é vedado o
aproveitamento de créditos sobre aquisições de bens ou serviços sujeitos à
alíquota zero.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO.
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 8084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de PIS/Pasep e Cofins, dos períodos de apuração janeiro de 2017 a dezembro de 2019, em razão
da constatação das supostas irregularidades:
(i) receitas indevidamente classificadas como sujeitas à suspensão dessas
contribuições;
(ii) glosas de créditos sobre as aquisições de produto (mandioca em raiz)
não sujeito ao pagamento dessas contribuições;
(iii) glosas de créditos sobre as aquisições de produto (pneus novos de
borracha e câmaras de ar de borracha) não sujeitos ao pagamento dessas
contribuições;
(iv) glosas sobre as aquisições de serviços não essenciais ao processo
produtivo;
(v) glosas de créditos descontados em duplicidade ;
(vi) tomada de créditos extemporâneos sobre o ICMS incidente nas vendas
e
(vii) de créditos apurados sobre o valor de aquisição do ativo imobilizado.
Pela 10a Turma da Delegacia Regional de Julgamento, em sessão realizada de 29 de
novembro de 2022, houve o julgamento da Impugnação, a qual foi conhecida em parte e, ao final,
considerada procedente em parte, conforme Acórdão no 101-021.489, ocasião que assim se
decidiu:
Fl. 8085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
3
Posto isso, voto no sentido de conhecer parcialmente da impugnação,
considerando-a procedente em parte, nos seguintes termos:
a) reconhecer a decadência quanto ao lançamento relativo à glosa de
créditos de comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas,
serviços de contabilidade e honorários contábeis, dos meses de janeiro a
março de 2017;
b) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-se o percentual para 75%, no
que tange às infrações (glosa de créditos):
b.1) exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições;
b.2) aquisições de pneus e câmaras de ar;
b.3) comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas, serviços
de contabilidade e honorários contábeis;
b.4) créditos em duplicidade;
b.5) aquisição de bens do ativo imobilizado;
c) excluir a responsabilidade solidária dos sócios, relativamente às
infrações elencadas no item anterior, mantendo-a nos demais casos.

Na referida Informação Fiscal verificou-se os motivos do retorno do processo à 10a
Turma da DRJ01:
- a discordância quanto ao não conhecimento da impugnação, no tocante à
ação judicial em que se pleiteou a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições;
- que a elaboração dos cálculos, após o acolhimento parcial das razões de
impugnação deve ser efetuado na Delegacia de Julgamento.

Em outros termos, houve a impetração de Mandado de Segurança no 5003511-
16.2017.4.04.7003/PR em 28 de março de 2017, com trânsito em julgado em 10 de setembro de
2021, ocasião que o julgador de piso no acórdão 101-021.489 conheceu parcialmente deste PAF
por entender pela existência de concomitância entre o processo administrativo e o judicial.
A impetração do Mandado de Segurança no 5003511- 16.2017.4.04.7003/PR, por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA, foi protocolado em 28/03/2017.
Entretanto, os efeitos da decisão do STF foram modulados, determinando-se a
produção desses efeitos após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até 15/03/2017, o que não é o caso da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA
LTDA, que ajuizou sua ação, reitere se, em 28/03/2017.
Fl. 8086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
4
Sendo assim, estaria incorreta a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS
devidos pela contribuinte de valores de ICMS incidentes sobre suas vendas anteriores a
15/03/2017, razão pela qual estão manteve-se a glosa efetuada pela fiscalização- os “AJUSTES DE
ACRÉSCIMOS” de créditos descritos como “CRÉDITO EXTEMPORÂNEO ICMS S/VENDAS” no mês
05/2017, posto que anteriores a 15/03/2017, conforme tabela intitulada “ITEM 1 AJUSTE ICMS BC
PIS-COFINS 05- 2017”.
Já os valores relativos ao mês 08/2017 foram glosados PARCIALMENTE, vez que
alguns são posteriores a 15/03/2017, conforme tabela intitulada “ITEM 1 AJUSTE ICMS BC PIS
COFINS 08-2017”, também apresentada em resposta ao TIF 01.
No que se refere a revisão do acórdão 101-021.489, muito embora no Decreto no
70.235/1972 (PAF) não haja a previsão de Embargos de Declaração relativamente às decisões de
primeira instância, a Informação Fiscal foi admitida com os mesmos efeitos para sanar erro
material no que diz respeito à impetração de Mandado de Segurança para excluir o ICMS da base
de cálculo das contribuições, por entender a origem que não havia concomitância conforme
considerado no acórdão da DRJ 101-021.489.
Em revisão, foi proferido novo acórdão no 101-023.972, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para alterar a decisão embargada, no
sentido de acolher e dar provimento aos embargos de declaração, para que fosse alterado o
Acórdão no 101-021.489 – 10a TURMA/DRJ01 da seguinte forma:
Acordam os membros da 10a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por
unanimidade
de
votos,
REJEITAR
A
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte,
para dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de
interpor Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
conforme facultado pela legislação aplicável, e demais providências de sua
alçada.

Dessa forma, houve alteração do voto e, por consequência, o Acórdão no 101-
021.489 – 10a TURMA/DRJ01, revisado pelo Acórdão 101-023-972 para constar o conhecimento in
totum da impugnação aos Autos de Infração para reconhecer a impugnação “procedente em
parte”.
A conclusão do voto foi retificada para constar:
Posto isso, voto no sentido de conhecer da impugnação, considerando-a
procedente em parte, nos seguintes termos:
Fl. 8087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
5
a) reconhecer a decadência quanto ao lançamento relativo à glosa de
créditos de comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas,
serviços de contabilidade e honorários contábeis, dos meses de janeiro a
março de 2017;
b) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-se o percentual para 75%, no
que tange às infrações (glosa de créditos):
b.1) exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições;
b.2) aquisições de pneus e câmaras de ar;
b.3) comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas, serviços
de contabilidade e honorários contábeis;
b.4) créditos em duplicidade;
b.5) aquisição de bens do ativo imobilizado;
c) excluir a responsabilidade solidária dos sócios, relativamente às
infrações elencadas no item anterior, mantendo-a nos demais casos.

Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento integral da autuação.

Em suma, é o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição de decadência
Houve o reconhecimento da decadência quanto ao lançamento relativo à glosa de
créditos de comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas, serviços de contabilidade
e honorários contábeis, dos meses de janeiro a março de 2017.
Fl. 8088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
6
Neste ponto, entende a recorrente que o período decaído estende-se desde janeiro
de 2017 a maio de 2017.
Entretanto, não assiste razão a recorrente.
Como muito bem enfrentado no acórdão recorrido, o aproveitamento do crédito
extemporâneo se deu em maio e agosto de 2017, por sua vez, a ciência quanto aos Autos de
Infração se deu em 20 de abril de 2022 (menos de cinco anos), aplicando-se a contagem de prazo
nos termos da previsão contida no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional- pagamento
antecipado nos tributos lançados por homologação, não há que se falar em decadência.

Afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Das aquisições de insumos com alíquota zero com saídas tributadas
Entendeu a fiscalização que não há direito de crédito de PIS e COFINS sobre
insumos adquiridos a alíquota zero utilizados na fabricação de produtos com saídas tributadas
pelas contribuições dado que tal benefício, somente, se aplicaria se fossem insumos isentos.
Por sua vez, a recorrente defende ser a alíquota zero uma espécie de isenção,
tratando-se, isenção e alíquota zero, de hipóteses “idênticas”. Defende ainda, que o
embasamento legal para a tomada de crédito decorre do disposto no disposto no inciso II, do § 2o
do artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, cuja referência atribui a “bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
Entendo não assistir razão a recorrente.
O regime não cumulativo, embora permita a apropriação de créditos como regra,
condiciona tal aproveitamento à efetiva incidência das contribuições nas etapas anteriores da
cadeia dada a previsão contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003, o qual veda
expressamente o aproveitamento de créditos relativos às aquisições de bens ou serviços sujeitos à
alíquota zero.
Se as aquisições de produtos que não sofreram tributação pelo PIS e COFINS, por
terem sido adquiridos de não contribuintes (pessoas físicas), gozarem de suspensão ou terem a
alíquota reduzida a zero, não geram direito a crédito como entende a Recorrente.
Fl. 8089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
7
Adicionalmente, vale citar o Acórdão no 9303-013.876, da 3a Turma da Câmara
Superior, no qual, embora se tenha reconhecido o direito ao crédito sobre o frete relacionado à
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero — por tratar-se de despesa tributada e integrante do
custo de aquisição —, restou consignado que não há direito ao crédito sobre os próprios insumos
adquiridos à alíquota zero, em razão da expressa vedação legal.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.”

Aqui, constata-se a distinção entre os créditos decorrentes de insumos
propriamente ditos (vedados, se sujeitos à alíquota zero) daqueles relativos ao frete incidente
sobre tais aquisições (admitidos, desde que tributados).
Dessa forma, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS relativamente às aquisições de insumos com alíquota
zero, circunstância que inviabiliza o creditamento. A glosa efetuada pela autoridade fiscal, e
mantida pela DRJ, encontra-se plenamente respaldada pela legislação de regência e pela
jurisprudência pacificada no âmbito deste Conselho.

2.2- Das vendas efetuadas com suspensão das contribuições ao PIS/PASEP E
COFINS (CST 09)
A recorrente industrializa raiz de mandioca adquirida de outras pessoas jurídicas (a
maior parte) e de pessoa física (quantidade ínfima em relação às demais aquisições) e não de sua
produção própria.
Fl. 8090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
8
O acórdão ainda relata que a Recorrente teria efetuado as vendas de fécula de
mandioca e polvilho, classificados na NCM sob o código 1108.14.00 e 1108.19.00, com suspensão
das contribuições ao PIS e COFINS no período autuado.
Acontece que, em sede de fiscalização, não houve a comprovação da existência de
vendas efetuadas com suspensão das contribuições (e-fls. 110):
Em verificação feita nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de vendas emitidas pela
empresa fiscalizada, obtidas junto ao Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, foi
constatado que não há nenhuma observação de “venda efetuada com suspensão da
contribuição”, como determina o art. 2o, §2o, da IN SRF no 660/2006 e art. 495, §2o, da IN SRF
1911/2019, e que em TODAS as NOTAS FISCAS Eletrônicas foi informado o Código da Situação
Tributária-CST referente ao PIS/PASEP e COFINS de OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (CST 01). Já nas
Escriturações Fiscais Digitais (EFD Contribuições) o sujeito passivo consignou o CST 09 (OPERAÇÃO
COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO).
Registra ainda a fiscalização, que a recorrente tinha plena ciência que as suas
operações de venda eram tributadas normalmente, tanto que nas notas fiscais registrou de
maneira correta esta situação, mas no momento de escritura-las nas EFD-Contribuições para fins
de apuração dos tributos devidos, de maneira deliberada, mudou as operações para fazer constar
vendas com suspensão, o que no mundo dos fatos, não aconteceu.
Ante os fatos constatados, não há reforma a fazer, mantenho o lançamento
tributário.

2.3) Créditos descontados na apuração das contribuições (aquisições de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições- pneus novos de borracha- NCM 40.11 e Câmaras de ar
de borracha- NCM 40.13)
Neste tópico, pugna recorrente pelo reconhecimento ao direito de crédito sobre
aquisições de bens utilizados como insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições- pneus
novos de borracha- NCM 40.11 e Câmaras de ar de borracha- NCM 40.13, dado que as aquisições
se destinavam ao transporte de mercadorias aos clientes, o que comprovaria a essencialidade e
relevância das respectivas aquisições para o exercício da atividade da empresa.
Por sua vez, esclarece a fiscalização que se encontravam reduzidas a 0 (zero) as
alíquotas de PIS e COFINS sobre venda de pneus novos de borracha (NCM 40.11) e câmaras de ar
de borracha (NCM 40.13) quando não efetuadas por pessoas jurídicas fabricantes ou
importadores, ou seja, realizadas por comerciantes atacadistas e varejistas.
Esclarece ainda a fiscalização que houve aproveitamento de créditos indevidos em
operações relativas as aquisições de pneus novos de borracha (NCM 40.11) e câmaras de ar de
borracha (NCM 40.13), pois tais operações encontravam-se sujeitas à alíquota zero, o que impedia
a tomada de crédito (e-fls. 66).
Fl. 8091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
9
Por sua vez, o julgador de piso que nas planilhas de fls. 260 a 265, o Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) indicado na escrituração das Notas Fiscais de aquisição de pneus e
câmaras de ar cujos créditos foram glosados é: “Compra para utilização na prestação de serviço
sujeita ao ICMS” (e-fls. 7915).
Registra ainda o julgador de piso que embora haja menção expressa de que um dos
objetivos sociais seja “Transportes Rodoviários de Cargas”, isso, por si só, não é suficiente para a
comprovação do desenvolvimento da atividade.
Outrossim, aponta o julgador de piso que consultando-se as ECFs dos anos
calendário 2017 a 2019 (Registro L300), constata-se que as receitas da recorrente são, somente,
relativas aos códigos 3.01.01.01.01.01 (Receita de Exportação Direta) e 3.01.01.01.01.04 (Receita
de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno).
Ante todo exposto neste tópico, entendo que não reforma a fazer dado que não há
direito de crédito sobre aquisições de bens utilizados como insumos não sujeitos ao pagamento
das contribuições.

2.4) Serviços como insumos

Também houve glosa de créditos relativos a dispêndios com serviços de apoio,
sendo eles: comissões, consultoria e assessoria, comissões sobre vendas, serviços de contabilidade
e honorários contábeis.

Neste ponto, a recorrente defende a reversão das glosas por entender tratar-se de
despesas essenciais e relevantes para o exercício de suas atividades.

Entretanto, aqui não há reforma a fazer, a meu entender, dispêndios com serviços
de apoio não são elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, não integram
o processo de produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo nem por
disposição legal, portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

2.5) Créditos em duplicidade. Estorno.
A contribuinte aduz que não houve créditos descontados em duplicidade
relativamente às aquisições efetuadas de “Lotus Comércio e Indústria de Produtos de Mandioca
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 49.119.969/0001-75, nos meses de setembro 2017 e novembro
de 2017 (Notas Fiscais n. 7472 e 7745)” e que também, que há regularidade na apropriação de
créditos das contribuições nas aquisições “realizadas junto ao Centro de Gestão de Meios de
Pagamento LTDA – SEM PARAR, inscrita no CNPJ/MF sob n. 04.088.208/0001-65, nos meses de
julho, agosto, outubro e novembro de 2019”.
Informa ainda que “na apuração do mês de outubro do ano de 2017, ocorrera um
estorno desse crédito quando se percebeu a existência de tal irregularidade.
Fl. 8092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
10
Entretanto, nos quadros e planilhas apresentados pela contribuinte são genéricas e
não comprovam que os estornos referem-se aos créditos em duplicidade como demonstrados na
autuação.

Neste ponto, a recorrente reconhece que as NF-e foram confirmadas pelo Sistema
Público de Escrituração Digital – Sped, de modo que a nota n. 7472 apresentou-se como “CFOP
6922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para
recebimento futuro”, diferente da forma como fora escriturada pela Contribuinte.

Ainda reconhece que pela identificação dentre os créditos registrados pela
Recorrente, valores relativos às mesmas operações, cujas Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas
pelo fornecedor com CFOP 6.116 - Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura (Notas fiscais de remessa), mas foram registrados pela
Contribuinte nas EFD-Contribuições com os CFOP 2101 - Compra para industrialização ou
produção rural e 2102 - Compra para comercialização.

Mas alega que todas as exigências do sujeito ativo foram atendidas- houve a
entrega, junto a impugnação protocolada, da planilha da Contribuinte e Lançamento realizado
dentro do Sped e entregue (mês o de outubro de 2017), respectivamente.

Entretanto, ante a não comprovação dos estornos devidos, não há reforma a fazer
no presente tópico recursal.
Por último, no documento impugnatório não há nenhuma menção às glosas de
créditos relativas às aquisições realizadas junto ao Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA
– SEM PARAR, portanto, por preclusão consumativa, do respectivo pleito, não conheço.

2.6) Do ativo imobilizado

Da defesa apresentada se extrai que a recorrente entende que há a possibilidade do
“creditamento relativamente aos encargos de depreciação de todos os bens utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda (artigos 3o, VI das Leis 10.637/2002 e
10.833/200 sobre o valor de aquisição dos bens do ativo imobilizado.

Ainda, conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, o ativo
imobilizado diante dos créditos com base na aquisição, foi atribuído o valor de R$ 112.087,80
(cento e doze mil, oitenta e sete reais, oitenta centavos).

Sendo assim, defende a recorrente o direito de considerar os valores relativos a
créditos das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS nos meses 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 – 11 e 12
de 2017; 02 – 07 de 2018 e 05 – 06 – 07 – 08 – 10 e 11 de 2019 sobre o valor de aquisição dos
bens do ativo imobilizado.
Fl. 8093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
11

Nesta toada, o acórdão recorrido enfatiza que, de fato, há a possibilidade de
creditamento das contribuições relativamente aos encargos de depreciação de bens utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda.

Entretanto, ocorre, esse não foi o procedimento adotado pela contribuinte dado
que ela aproveitou o crédito integralmente no mês de aquisição ou dispêndio relativamente a
veículos e edificações e benfeitorias.

Acertadamente, nos termos do art. 1o da Lei no 11.774/2008, o julgador de piso
esclarece que “edificações e benfeitorias em imóveis próprios” não se enquadram no conceito de
máquinas e equipamentos em imóveis próprios, sobretudo, estes bens, inclusive, não eram
utilizados diretamente na produção.

O mesmo entendimento se aplica quanto aos veículos pois dada a previsão contida
no item 22 da Solução de Consulta Cosit no 215/2017, para fins da legislação fiscal, a expressão
“máquinas e equipamentos” poderia compreender bens classificados nas Seções XVI (Capítulos 84
e 85) e XVIII (Capítulo 90), mas não na Seção XVII, onde se classificam os veículos (Capítulo 87).

Neste tópico, entende a recorrente pela possibilidade do creditamento das
contribuições ao PIS/Pasep e COFINS dos encargos de depreciação de todos os bens utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda (artigos 3o, VI das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003).

Do texto legal suprarreferido extrai-se que a possibilidade de tomada de créditos se
dá sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços não se enquadram neste conceito, primeiro, porque não são máquinas
ou equipamentos, segundo, não eram utilizados diretamente na produção e/ou não foram
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros.

Sendo assim, entendo que não há reforma a fazer no presente tópico.

2.7) Da imputação de Responsabilidade Solidária aos sócios
O julgado recorrido, ratificando o entendimento da fiscalização, decidiu por manter
a imputação de responsabilidade solidária aos sócios- o Sr. Jean Niehues Medeiros, inscrito no
CPF/MF sob n. 056.849.859-39, e a Sr.a Sirley Niehues, inscrita no CPF/MF sob n. 480.957.029-00,
sócios-administradores da empresa autuada.
A imputação da responsabilidade solidária diz respeito ao lançamento das saídas
com suspensão e aproveitamento de créditos decorrentes de aquisição de raiz de mandioca com
alíquota zero das contribuições.
Por ausência de fraude, dolo ou simulação, no que tange à algumas glosas de
crédito houve a exclusão da imputação de responsabilidade tributária, todavia, manteve-se a
Fl. 8094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
12
responsabilidade no que se refere às saídas com suspensão e aproveitamento de créditos
decorrentes de aquisição de raiz de mandioca com alíquota zero das contribuições.
Portanto, em outros termos, o acórdão recorrido manteve a responsabilidade
imputada, relativamente a essas duas últimas infrações mencionadas no parágrafo anterior.
Insurge-se a recorrente contra a manutenção da responsabilidade tributária
atribuída aos sócios referente aos lançamentos mencionados ao defender que todas as exigências
foram tempestivamente e devidamente atendidas, e pugna pelo afastamento da responsabilidade
atribuída.
Entendo não assistir razão as recorrentes.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas de
aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Como é sabido, em direito tributário, a solidariedade tributária é legal e obriga os
sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos tributos, desde que suas regras sejam
corretamente aplicadas.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
Fl. 8095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
13
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Com maior especificidade, os fundamentos legais da presente autuação, para as
responsabilizações, foram os arts. 121, 124, 128, 134 e 135 do CTN.
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da hipótese
prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois os imputados são representantes da pessoa
jurídica de direito privado (administradores);
2o) a motivação do ato está devidamente expresso;
Fl. 8096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.995 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720261/2022-66
14
3o) em sendo os imputados, os sócios com poderes de gestão e de administração,
a responsabilização deles não se deu de forma genérica, mas com base na existência de poderes
de gestão anormais, os quais extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por meio dos
estatutos, contrato social ou da lei, delimitando assim também precisamente quem será o
responsável pelos atos praticados;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que
se extrai do texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da
conduta do agente.
No presente caso, cabe acrescer que os Recorrentes eram administradores únicos
da empresa, daí, naturalmente, ele foram os agentes dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos
diretamente ou, no mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados.
Portanto, não houve cerceamento do direito de defesa em relação à imputação da
responsabilidade tributária; não houve falta de motivação; e a responsabilidade tributária
restou justificada, não merecendo ser afastada a responsabilidade tributária imputada ao Sr. Jean
Niehues Medeiros, a Sr.a Sirley Niehues- sócios-administradores da empresa autuada referente às
saídas com suspensão e aproveitamento de créditos decorrentes de aquisição de raiz de mandioca
com alíquota zero das contribuições.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 8097
DF CARF MF
Original